Tribunal: TJMT
Processo: 1002336-82.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002336-82.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), BRENO MORAES DE ANDRADE - CPF: 060.138.547-00 (ADVOGADO), WAGNER MORRONI DE PAIVA - CPF: 184.662.198-46 (ADVOGADO), FABIO SPINOLA ESTEVES ROCHA - CPF: 221.712.098-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – EQUIPAMENTOS AVARIADOS – ORIGEM EM SUPOSTAS FALHAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O laudo técnico particular é aceito como meio de prova, no entanto, por se tratar de uma prova unilateral, seu valor probatório depende das circunstâncias do caso e de seu conteúdo em relação aos demais elementos de prova.

Os documentos juntados com o fito de demonstrar suposta ilegalidade passível de indenização não são suficientes por deficiência de informações.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida na “AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO” onde litiga com
SOMPO SEGUROS S.A..

Prolatada a sentença que consta sob ID. 191434717, o magistrado a quo julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida ao pagamento, em favor da parte autora, da quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), com as atualizações de praxe.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 9143471 que o Relatório do Módulo PRODIST 09 apresentado na Contestação e nas manifestações de IDs 84969564 e 124482880 comprova a inexistência de ocorrência na rede que atende o segurado, cujo documento não foi apreciado.

Aponta que o conjunto probatório contraria o laudo técnico apresentado pela Apelada, afastando a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar.

Aduz que a Apelada não apresentou qualquer documento que pudesse indicar de forma técnica o nexo causal entre os fatos e o dano suportado, pois somente fora apresentado laudos inconclusivo e emitido por profissional sem qualificação técnica.

Afirma que todos os documentos apresentados na inicial são unilaterais e facilmente manipuláveis por sua própria natureza, não sendo aptos para consubstanciar a condenação que pretende (pelo menos não sozinhos). Aliás, a parte requerente não comunicou a requerida sobre o problema, deixando de permitir que ela acompanhasse a apuração da falha e também avaliasse o estrago causado; ou seja, não permitiu que a parte requerida colhesse informações do caso que pudessem garantir seu direito de apurar como os fatos ocorreram;

Prequestiona os artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90; razão pela qual fica expressamente requerida a manifestação judicial como pré-questionamento dos referidos artigos, bem como também com relação à divergência jurisprudencial, para fins recursais.

Assim, requer o pro vimento do recurso interposto para reformar a sentença, com o fim de julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões sob ID. 191434724.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se a demanda de ação regressiva de ressarcimento proposta por SOMPO SEGUROS S/A, ora apelado, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ora apelante, pretendendo ao ressarcimento os valores que desembolsou, por via regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

Cinge-se a controvérsia recursal na existência do sinistro e, caso positivo, na existência de nexo causal com o prejuízo suportado pela seguradora.

O CDC disciplina a responsabilidade da concessionária de energia elétrica acionada:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

Por sua vez, verifica-se a responsabilidade civil contratual quando o dano ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É indispensável neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Consignou o magistrado condutor em sentença:

“(...).

In casu, o laudo técnico realizado pela parte autora e acostado no id. 74307577 comprova a lista de bens de propriedade da segurada, danificados após uma sobrecarga elétrica ou oscilação de energia, além da substituição dos mesmos para o pleno funcionamento. No mesmo evento, foram juntados orçamentos comprovante o montante do prejuízo suportado.

Igualmente, o documento colacionado no id. 74307576, concernente ao Laudo Preliminar de Vistoria No 837267, descreve que no local o representante da seguradora afirmou que “Compreendemos que o sinistro está devidamente caracterizado pela garantia de “Danos Elétricos”, na vistoria acompanhamos os rompimentos do lacre e testes presenciais, as células ainda não haviam sido trocadas, sendo preservado a inoperância para nossa constatação”.

Por fim, o comprovante de pagamento do seguro está acostado no evento 74307581, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por sua vez, competia à concessionária de energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção necessárias para evitar a descarga elétrica, por se tratar de evento previsível, cuja ocorrência não caracteriza força maior. Trata-se de risco da atividade desenvolvida pela concessionária, que não pode ser transferido ao consumidor.

Não obstante a alegação da ré que inexiste comprovação das supostas oscilações mencionadas na inicial, nota-se no id 124482869 que foi registrada a OS 202122242994941, no mesmo dia 11.10.2021, referente a reclamação de perturbação na UC descrita na inicial, atuado como descarga, o que afasta a tese de inexistência de perturbação no período do sinistro capaz de danificar os aparelhos do segurado.

Por outro lado, cabia a requerida a comprovação da exclusão de sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil e do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência da oscilação de energia elétrica, configurado está o dever de indenizar.
”

Para imputar a responsabilidade pelos danos causados à requerida, deve a parte autora demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, é incontroverso que a autora/apelada ressarciu ao segurado o valor total R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme comprovante de pagamento acostado nos autos. Assim, sub-rogou-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica, entretanto, faz-se necessário comprovar que agiu ilicitamente a concessionária de energia elétrica em seu mister.

A responsabilidade por danos advindos da atividade de concessionárias de serviço público é, igualmente, objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Sobre a matéria, doutrina Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“A regra da responsabilidade objetiva exige, segundo artigo 37, § 6o da Constituição:

1. que se trate de pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviços públicos; a norma constitucional veio pôr fim às divergências doutrinárias quanto à incidência de responsabilidade objetiva quando se tratasse de entidades de direito privado prestadoras de serviços públicos (fundações governamentais de direito privado, empresas públicas, sociedades de economia mista, empresas permissionárias e concessionárias de serviços públicos), já que mencionadas, no art. 107 da Constituição de 1967, apenas as pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios e autarquias);

2. que essas entidades prestem serviços públicos, o que exclui as entidades da administração indireta que executem atividade econômica de natureza privada; assim é que, em relação às sociedades de economia mista e empresas públicas, não se aplicará a regra constitucional, mas a responsabilidade disciplinada pelo direito privado, quando não desempenharem serviço público;

3. que haja um dano causado a terceiros em decorrência da prestação de serviço público; aqui está o nexo de causa e efeito;

4. que o dano seja causado por agente das aludidas pessoas jurídicas, o que abrange todas as categorias, de agentes políticos, administrativos ou particulares em colaboração com a Administração, sem interessar o título sob o qual prestam o serviço;

5. que o agente, ao causar o dano, aja nessa qualidade; não basta ter a qualidade de agente público, pois, ainda que o seja, não acarretará a responsabilidade estatal se, ao causar o dano, não estiver agindo no exercício de suas funções” (Direito administrativo. 15 ed. São Paulo: Atlas: 2003, p.530-531).”

Todavia, mesmo sendo objetiva a responsabilidade da companhia energética, para a sua caracterização, impõe-se a demonstração dos danos e do nexo de causalidade entre eles e sua atuação.

E, em seus argumentos, a seguradora sustenta que a inutilização dos equipamentos foi ocasionada por distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela ré e que, em se tratando de falha na prestação do serviço exercido pela ora recorrida, seria ela responsável pelo ressarcimento dos prejuízos materiais.

Acontece que, analisando os documentos que instruem os autos, em especial o laudo trazido sob ID. 191434681, a materialidade juntada não é suficiente para amparar o pleito reparatório, dada a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos experimentados pelos segurados e o ato imputado.

O laudo indexado com o fito de demonstrar suposta ilegalidade passível de indenização não é suficiente por deficiência de informações. O documento carece de informações técnicas acerca da qualificação do perito que realizou o estudo, bem como de avaliação pormenorizada do equipamento avariado.

Os elementos probatórios produzidos pela parte seguradora não demonstram a relação da causalidade entre a suposta oscilação na rede elétrica e os danos sustentados.

Importa registrar que a Apelada foi devidamente intimada para especificar e justificar as provas que pretende produzir, mas não requereu a produção de prova pericial, em que pese o laudo apresentado na inicial tenha sido contestado pela concessária, ora Apelante.

Deste modo, a sentença de primeiro grau deve ser reformada, diante da ausência de nexo causal entre os danos alegados pela apelante e eventual conduta irregular da apelada.

Sobre o tema, convém demonstrar o entendimento da Jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - CEMIG - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- CONTRATO DE SEGURO- RELAÇÃO DE CONSUMO- SUB-ROGAÇÃO- EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS - DANOS ELÉTRICOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA CAUSA DOS DANOS ELÉTRICOS- FALHA NA REDE ELÉTRICA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE- DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO- PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO. 1- Na ação regressiva, age a seguradora como consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias, possuindo o direito ao recebimento da indenização, nos limites do valor segurado, conforme inteligência da Súmula no 188, do STF. 2- O dever de indenizar da concessionária de energia elétrica pela danificação de equipamentos do segurado exige a demonstração do dano suportado, bem como, do respectivo nexo de causalidade decorrente da falha da atuação da prestadora de serviço público. 3- Não havendo demonstração da causa dos danos elétricos verificados nos equipamentos da segurada, não se caracteriza o dever de indenizar, por falta de comprovação nexo de causalidade. 4 - Recurso desprovido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.202273-5/001, Relator (a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da súmula em 16/12/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - INDENIZAÇÃO - SEGURADORA - DANOS EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO PROVOCADOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - A CEMIG, como concessionária de serviço público, possui responsabilidade objetiva perante os usuários, nos termos da regra prevista no art. 37, § 6o da Constituição Federal. - Na ausência de provas seguras dos elementos configuradores do dever de indenização (ressarcimento), notadamente a ocorrência do nexo causal entre os danos e a conduta atribuída à ré, não procede a pretensão da parte autora de condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos materiais. - Recurso provido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.232209-3/001, Relator (a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 10/12/2021)

O laudo técnico particular é aceito como meio de prova, no entanto, por se tratar de uma prova unilateral, seu valor probatório depende das circunstâncias do caso e de seu conteúdo em relação aos demais elementos de prova, que neste caso, se mostraram inadequado para o fim que se destina.

O laudo técnico privado que instrui o sinistro não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica, sem maiores detalhes. Não há, portanto, um laudo específico que guarde relação dos fatos com os danos.

Assim, não existe prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da empresa elétrica requerida/apelante.

No mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DO SEGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL APRESENTADO PELA SEGURADORA QUE NÃO FOI PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC. Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito. A prova técnica apresentada pela seguradora é unilateral e não apontou com clareza que a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária, havendo tão somente a presunção infundada de que as avarias ocorreram a partir de sobretensão na rede elétrica. Não existe prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial. (TJSP, 29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1042947-06.2020.8.26.0114, RELATOR: FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE, JULGADO EM 18/05/2021)

Ademais, o artigo 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, estipula a necessidade da existência de nexo de causalidade para possa haver ressarcimento de danos:

Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

Dessa forma, verifico que a empresa elétrica apelante apresentou os relatórios exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, demonstrando que NÃO houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreram as avarias informadas.

Assim, nos termos do art. 373, I e II, o ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro. A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

Diante do exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de improceder os pedidos da inicial.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, fixando os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024